Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726758-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA APELADO: PEDRO HENRIQUES PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a única insurgência no recurso de apelação da Ré/Apelante refere-se a concessão do benefício de gratuidade de justiça (id. 19180498), pleito este que, do que se infere dos autos fora concedido em sede de decisão de embargos de declaração ainda pelo Juízo de origem, constando, inclusive, a menção quanto a suspensão da cobrança das custas e honorários em face do deferimento do beneplácito – id. 19180500. Nestes termos, considerando que o pleito de gratuidade de justiça pleiteado já foi atendido antes mesmo da subida do recurso a esta instância recursal, determino a intimação da parte Ré/Apelante (CLÁUDIA BETÂNIA DIAS COSTA) para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça nos autos se ainda persiste o interesse recursal no apelo interposto (id. 19180498), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora